Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SANTA DA SILVA - CPF: 318.202.981-91 (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO NÃO RECONHECIDO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que

declarou a nulidade de contrato bancário, condenou à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais,
custas processuais, honorários advocatícios e periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco pode ser responsabilizado por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não reconhecido pela autora; (
ii
) verificar se
é cabível
indenização por danos
morais e
se o valor arbitrado é adequado; (
iii
) estabelecer se é possível compensar os valores creditados com os montantes restituídos judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica confirma que as assinaturas constantes do contrato não foram apostas pela autora, o que comprova a inexistência de vínculo contratual e legitima a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A responsabilidade do banco, como fornecedor de serviços financeiros, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

Os descontos mensais efetuados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização da beneficiária, violam sua dignidade, sendo presumido o dano moral, dispensando-se prova do abalo psicológico.

O valor fixado a título de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado em casos análogos, sendo proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da instituição financeira.

A compensação pretendida pelo banco perde objeto, pois a autora já havia consignado judicialmente o valor creditado, como reconhecido na sentença e ratificado em embargos de declaração, sendo expedido alvará para levantamento da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato não reconhecido pelo consumidor, quando ausente prova da legitimidade da contratação.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização, configuram ato ilícito e ensejam reparação por danos morais, independentemente de comprovação de sofrimento concreto.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A compensação entre valores creditados e descontados indevidamente é incabível quando a parte consumidora já houver restituído judicialmente os valores recebidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1028201-90.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12/02/2025, publicado no DJE em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Santa da Silva em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem declarou a nulidade do contrato

no 010017210027, determinando a restituição simples dos valores debitados indevidamente no benefício previdenciário da autora, com atualização monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC. Ainda, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e juros de mora contados da citação. Também foi imposta à instituição financeira a obrigação de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
,
e honorários periciais no valor de R$ 4.550,00.

Nas razões recursais
, a instituição financeira sustenta

a ausência de responsabilidade civil e a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que também teria sido vítima de fraude e que não contribuiu para a ocorrência do fato. Defende que não houve qualquer demonstração de abalo psicológico ou constrangimento que justifique a indenização fixada.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado, que reputa excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso. Requer a aplicação dos critérios de moderação e proporcionalidade, além da observância dos parâmetros jurisprudenciais para revisão do montante.

Por fim, requer a compensação dos valores indevidamente descontados com o montante creditado na conta da autora, alegando que eventual restituição sem retorno dos valores recebidos importaria em enriquecimento ilícito. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso para reforma da sentença ou, alternativamente, a modificação parcial da condenação nos termos expostos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 276666890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se concentra na responsabilização do banco em razão de contratação não reconhecida pela autora, descontos indevidos em seu benefício previdenciário e, por fim, n
a possibilidade de
eventual compensação entre os valores creditados na conta da apelada
em razão do empréstimo sub judice
e os valores a serem restituídos.

A perícia grafotécnica

foi categórica ao concluir que as assinaturas lançadas nos documentos contratuais não foram apostas pelo punho da autora
(id 276666875)
. Diante disso, a sentença corretamente reconheceu a inexistência de vínculo
contratual
entre as partes, afastando a
regular
idade
da
contratação
(id 276666880)
.

Ainda que o banco alegue também ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, sua responsabilidade, enquanto fornecedor de serviços financeiros, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inexistência de conduta dolosa não elide o dever de reparação, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo causal entre ambos, o que restou configurado.

Os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora

de
pensão por morte
(
id 276665877)
, sem sua autorização, constituem evidente afronta à sua dignidade e à natureza alimentar da verba atingida.
O dano moral, nesses casos, é presumido, dispensando demonstração de sofrimento concreto.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara em
casos semelhantes e não comporta redução, considerando a gravidade do ocorrido, a natureza da verba atingida
,
e o porte econômico da instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral passível de indenização; e (
ii
) verificar se a repetição do indébito deve ser em dobro, em razão de suposta má-fé da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário, destinado à subsistência da autora, caracteriza lesão à dignidade e segurança financeira, configurando dano moral que ultrapassa os meros dissabores cotidianos. (...) 5. Embora configurado o ato ilícito, não há nos autos elementos que demonstrem má-fé da parte ré, o que afasta a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, como a condição de hipossuficiência
da autora e a gravidade dos danos sofridos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova de relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé, sendo inadmissível na ausência dessa demonstração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001784-53.2015.8.11.0018, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 12/02/2020. STJ,
AgInt
no
AREsp
1201789/MS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 15/03/2018. TJ-MT, AC 0000069-66.2015.8.11.0085, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. 29/01/2020. (N.U 1028201-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Quanto à discussão sobre eventual compensação entre os valores creditados
na conta
corrente
da apelada

e os valores a serem restituídos, a controvérsia perde objeto
. A autora, ainda na fase inicial do processo,
procedeu com a consignação integral do valor
creditado em razão do suposto empréstimo

(id 276665887)
, como reconhecido na sentença
(id 276666880),
e reafirmado pela decisão que julgou os embargos de declaração
(id 276666885)
.

Desse modo
, já foi viabilizada por meio judicial
, e
mediante a expedição de alvará

em favor do banco
, o
levantamento da quantia consignada, o que afasta qualquer prejuízo
a instituição financeira
, de modo que a compensação pretendida se torna desnecessária
, devendo, portanto, o apelante proceder com a restituição dos valores descontados indevidamente
, conforme determinado na sentença
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025